Tribunal: TJES
Processo: 5009186-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009186-60.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SOARES CARVALHO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. COLISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, cabendo ao concessionário do serviço público a reparação do dano causado quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, além do que a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno.” (AgInt no AREsp n. 2.090.303/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

2)
A má sinalização da via pública pela municipalidade não exclui a responsabilidade civil da concessionária, por constituir fortuito interno, guardando relação com a atividade econômica e os riscos inerentes à exploração.

3)
Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito à reparação dos danos emergentes e lucros cessantes, nos termos do arts. 949 e 950 do Código Civil, afigura-se escorreita a decisão que, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, concede pensão mensal por incapacidade laboral.

4
)

No conflito entre o interesse patrimonial da concessionária e o direito à saúde e à vida da vítima, esse último deve prevalecer, à luz dos princípios da proporcionalidade e da lógica do razoável. Violação ao §3° do art. 300 do CPC não constatada.

5)
Não comprovados os rendimentos da vítima do acidente, a pensão mensal por incapacidade laboral deverá ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo. Precedentes STJ.

6)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

A ação originária, de cunho indenizatória, tem por escopo a responsabilização da recorrente, atuante no ramo de transporte coletivo urbano no município de Linhares, pelos danos físicos sofridos pela agravada em razão de acidente ocorrido dentro do coletivo da empresa.

A dinâmica do acidente foi descrita pela magistrada de primeira instância, nesses termos:

“
No dia 03 de maio de 2023, às 12:00 horas, a Requerente sofreu acidente dentro do ônibus da Requerida [...], conduzido pelo Sr. Anivaldo Lopes Pita. A Requerente estava sentada no banco do veículo da Requerida durante o percurso até sua residência, quando inesperadamente foi arremessada para cima, batendo a cabeça no teto do ônibus e aterrissando com violência no banco, em virtude da passagem brusca em uma lombada e excesso de velocidade, e imediatamente veio a sentir um
a
dor insuportável. A dor foi tão intensa que a Sra. Maria das Graças precisou ser socorrida pela equipe do SAMU e levada ao Hospital Rio Doce [...]”

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
“
a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva
, cabendo ao concessionário do serviço público a reparação do dano causado quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço
, além do que
a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração
, caracterizando fortuito interno
.”
(AgInt no AREsp n. 2.090.303/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

A propósito, outros precedentes no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. COLISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material. [...]
5. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço.
6. Agravo interno no recurso especial não pr ovido.

(AgInt no REsp n. 1.790.370/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. COLISÃO CAUSADA POR PROBLEMAS NA FRENAGEM DO ÔNIBUS. FAMÍLIA QUE SUPORTOU GRAVÍSSIMOS DANOS PELO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DOS DANOS MORAIS. INDICAÇÃO PRECISA NA PETIÇÃO INICIAL DO QUANTUM ALMEJADO. ARBITRAMENTO EM VALOR SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O propósito recursal consiste em dizer: i) da responsabilidade de concessionária de serviço público por danos causados a terceiros; ii) se o problema de frenagem do veículo constitui caso fortuito ou força maior; iii) se a fixação de 954 salários mínimos de danos morais em favor de família vítima de acidente automobilístico está de acordo com o pedido formulado na petição inicial, se representa enriquecimento sem causa ou ainda se viola os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço (Tema 130 de repercussão geral).
4. Os problemas afetos à qualidade adequada e à conservação regular e periódica dos veículos automotores utilizados no transporte coletivo de passageiros estão estritamente vinculados à atividade empresarial da concessionária de serviço público e não podem ser transferidos a terceiros, nem se afastam por suposto evento incerto ou imprevisível. Configuração do nexo de causalidade mantida.

5. O pedido formulado na petição inicial de valor certo e determinado de compensação por danos morais de acordo com a expectativa da própria parte que suportou os prejuízos extrapatrimoniais não autoriza que o juiz vá além da pretensão concretamente exposta para arbitrar quantia superior.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.778.607/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

Não prospera, de acordo com os referidos precedentes, a excludente de ilicitude por fato de terceiro, alegada na exordial, uma vez que a má sinalização da via pública pela municipalidade constituiu fortuito interno, guardando relação com a atividade econômica e os riscos inerentes à sua exploração.

A par disso, o arcabouço fático-probatório revela de forma
lídima a existência
de nexo causal entre o acidente descrito e o dano sofrido pela agravada.

Com efeito, o acidente, em si, não é fato controverso, até porque consta dos autos gravação audiovisual do atendimento prestado pela equipe do SAMU no local do acidente e dentro do coletivo.

Em relação aos danos, bem salientou a juíza
a quo
que foram adunados os seguintes elementos comprobatórios:

“
(i) Através de tomografia computadorizada da coluna lombar realizada no dia 03.05.2023, pelo Radiologista, Misael Gadelha Terceiro, CRM-ES 13640, foi concluído no sentido de que a parte autora, apresenta quadro de “Fratura compressiva do platô de L1, determinando redução de aproximadamente 10% da altura do corpo vertebral. Incipientes osteófitos marginais anteriores nos corpos vertebrais. Alterações degenerativas das articulações interapofisárias (id. 27590898).

(ii) Laudo médico, conferido pelo médico Fabiano da Silva Bortot, informando o histórico atual da parte autora, indicando por médico especialista indicando o tratamento cirúrgico, com cifoplastia e indicação de medicamentos (id. 27590900).

(iii) Ressonância Magnética da Coluna Lombar realizada no dia 16.06.2023, pelo Radiologista, Misael Gadelha Terceiro, CRM-ES 13640, foi concluído no sentido de que a parte autora, apresenta “Fratura compressiva do platô superior de L1, reduzindo a altura do corpo vertebral em aproximadamente 60%, com discreta retroprojeção do muro posterior, comprimindo o saco dural. Espondilodiscoartrose Lombar. Pequena protusão discal central em L4-L5, comprimindo o saco dural. Alterações degenerativas das articulações interapofisárias, de forma hipertrófica em L4-L5 (id. 27591246).

(iv) Receituário, realizado pela Médica de Família e Comunidade, Cyntia de Resende, CRM-ES 8089 declarando que a autora encontra-se semi-acamada, após fratura e necessita de auxílio de terceiro para realização de atividades básicas da vida diária (id. 27613396).”

A concessão da tutela provisória de urgência antecipada, nesse cenário, não merece censura, na medida em que se fazem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito à reparação dos danos emergentes e lucros cessantes, nos termos do arts. 949 e 950 do Código Civil. É de se conferir:

Art. 949. No caso de
lesão ou outra ofensa à saúde
, o ofensor indenizará o ofendido das
despesas do tratamento
e dos
lucros cessantes
até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu
ofício ou profissão
, ou se lhe
diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das
despesas do tratamento e lucros cessantes
até ao fim da convalescença, incluirá
pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou
, ou da depreciação que ele sofreu.

E não se sustenta a alegação de irreversibilidade da medida (§3° do art. 300 do CPC), pois, no conflito entre o interesse patrimonial da recorrente e o direito à saúde e à vida da agravada, este último deve prevalecer, à luz dos princípios da proporcionalidade e da lógica do razoável.

Por fim, não se mostra relevante, para fins de concessão da pensão mensal, a comprovação de rendimentos, porquanto esteja a decisão impugnada em conformidade com a orientação do STJ, como subsegue:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DO AUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. CAPITAL GARANTIDOR. SÚMULAS NºS 7 E 313/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA. [...]
4. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral. 5. Inexistindo comprovação dos rendimentos do cônjuge falecido no acidente, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a pensão mensal devida a familiar deve corresponder a 1 (um) salário mínimo
. No caso, em virtude da nacionalidade do autor e do fato de que residia com sua esposa no exterior, impõe-se que a pensão seja fixada em valor equivalente ao do salário mínimo do Estado do Texas, nos Estados Unidos da América. [...] (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR VIATURA POLICIAL. REDUÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DO VALOR DA PENSÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, a parte recorrente suscita ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando que em Recurso Especial o particular não requereu a anulação do acórdão vergastado quando, prima facie, verifica-se à fl. 1.564/e-STJ, de forma incontroversa, pedido sucessivo de anulação do acórdão recorrido. 2. Outrossim, extrai-se do decisum objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. In casu, nem a fixação da pensão em 20 (vinte) salários mínimos nem a redução não fundamentada de tal montante para 1 (um) salário mínimo respeitam o disposto no art. 950 do Código Civil.
3. Apenas se não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente é que deverá a pensão mensal por incapacidade laboral ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo. Precedentes do STJ.

4. Noutro giro, nos termos do multicitado art. 950 do Código Civil, "Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu".
6. Agravo Interno não provido, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.329/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator